Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-21.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. ABANDONO DO CURSO. CLÁUSULA RESCISÓRIA. CONTRATO CLARO E INTELIGÍVEL. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa autora em face da sentença que julgou “IMPROCEDENTE o pleito formulado na inicial, bem como resolvo o mérito, a teor do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

2. Em breve súmula, a parte autora alega que o requerida entabulou contrato de prestação de serviços educacionais para que a sua irmã cursasse os livro W2 de inglês, com vigência entre 14/06/2021 e 20/06/2022. Acrescenta que no mês de outubro/21, a aluna efetuou o trancamento do seu curso para tratar de assuntos pessoais, reagendando seu retorno para janeiro/2022, comprometendo a continuar pagando as parcelas do curso, porém as quatro últimas parcelas, referentes aos meses de abril a julho/22, não foram pagas. Ressalta que, a aluna frequentou até setembro/2021, não retornando no prazo reagendado em seu termo de trancamento, configurando a desistência do curso, sendo mister o pagamento dos valores determinados no parágrafo 1o da Cláusula 9a do contrato, quais sejam: (i) as parcelas vencidas e vincendas; (ii) valor correspondente ao material didático. Desta feita, a requerida deve à requerente (i) R$ 1.217,56 (mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos) referente às parcelas de abril a junho/22; (ii) R$ 416,00 (Quatrocentos e dezesseis reais) referente ao material didático, totalizando a quantia de R$ 1.633,56 (Mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos). Apesar de devidamente citado, o réu não participou da audiência de conciliação nem apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia (ID no 54729018).

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 54729021 e 54729022). Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

4. Em sede recursal, a recorrente ratifica os termos da inicial, pugnando pela declaração de validade da cláusula contratual em caso de desistência do curso, bem como que o recorrido teve acesso ao contrato e a todo seu conteúdo, estando ciente sobre a cláusula sobre a desistência do curso e o ônus que arcaria neste caso.

5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), pois há a figura do fornecedor de produtos (recorrente) e a figura do consumidor equiparado, prevista no art. 17 do CDC (recorrido).

6. Encontra-se incontroverso nos autos – porque narrado pelo recorrente e confirmado ou não negado pelo recorrido (art. 341 do CPC) – o fato relevante para a solução da questão subjacente, qual seja, há contrato entre as partes (ID no 65728892, pg. 01/02), assinado pelo recorrido em 01/06/2021; a irmã do recorrido frequentou as aulas disponibilizadas para ela (ID no 54728893); os pagamentos das mensalidades eram feitas de forma periódica e sucessiva (ID no 54728894); houve a solicitação de trancamento em 18/10/2021, com promessa de retorno em 19/01/2022 e advertência de que o não retorno faria prevalecer as cláusulas do contrato, inclusive quanto à desistência (ID no 54728896), por fim a conversa de preposta da empresa recorrente e a irmã do recorrido resta cristalina sobre a ciência da cláusula de desistência.

7. Registre-se que a cláusula 9a – DA RESCISÃO POR DESISTÊNCIA prevê que: “Em caso de desistência ou impossibilidade de frequentar o curso, o CONTRATANTE, deverá comunicar imediatamente à secretaria da escola, solicitando sua rescisão, POR ESCRITO, via e-mail, correspondência, ou outro meio similar, obrigando-se a comparecer na sede da CONTRATADA para realizar os seguintes pagamentos: (I) das parcelas vencidas até a data da desistência, caso existam; (II) da multa rescisória no valor de 15% (quinze por cento) das parcelas DO CURSO a vencer; (III) e de valor total correspondente ao MATERIAL DIDÁTICO caso este ainda não tenha sido quitado. § 1o: Caso o CONTRATANTE rescinda o contrato após 80% (oitenta por cento) das aulas ministradas, a ser conferido na folha de presença, contando as faltas não justificadas como aula dada, fica ciente que arcará com o valor total do curso, contando as parcelas vencidas e vincendas”. Compulsando os autos, nunca houve pedido de rescisão por escrito. Apenas consta uma informação sobre trancamento da matrícula.

8. Além de não ter sido observada a formalidade, é de se observar que não basta a condição de consumidor para que as cláusulas do contrato sejam consideradas abusivas e não houve qualquer informação repassada ao cliente. Além da adesão, o recorrido assinou termo de trancamento de matrícula. Aliás, não há provas ou contestação para se concluir que o recorrido não tinha ciência da cláusula rescisória.

9. Neste ponto, ressalte-se que o fato do serviço de que trata o art. 14 do CDC é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o, do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar. Saliente-se, assim, que, ainda que a responsabilidade da empresa requerida seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, pois se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC.

10. Ademais, o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta).

11. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.

12. No caso em tela, não houve omissão do dever de informação, bem como as cláusulas estão de fácil entendimento ao consumidor, razão pela qual deve-se integralmente os pedidos iniciais para condenação do recorrido ao valor devido.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 1.633,56, corrigidos desde o vencimento de cada parcela, incluída a multa rescisória de 15%, com juros desde a citação.

14. Sem condenação a honorários, pois ausente recorrente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.